Tribunal: STF
Processo: HC 66449
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. TÓXICOS. APELAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
ART. 599 DO CPP.
NÃO PODE O TRIBUNAL SUBSTITUIR PENA PECUNIARIA POR PRIVATIVA DE
LIBERDADE, SE TAL INTENTO NÃO FOI DEDUZIDO NA APELAÇÃO DO MP.
HIPÓTESE DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.
CONCESSÃO DA ORDEM.